Tribunal: STF
Processo: ARE 1221041
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 48, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PRORROGAÇÃO HABITUAL. NORMA COLETIVA. INVALIDADE. RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE SEIS HORAS DIÁRIAS. Impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada a ausência de violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, bem como a não configuração de divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT, uma vez que as razões expendidas pela agravante não se mostram suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 50), interposto com amparo no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA alega violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII; 7º, XIII, XIV e XXVI; e 170 da CF/1988, pois o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG” (Vol. 50, fl. 2).



    Afirma que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram [...] 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição [...]” (Vol. 50, fl. 14).



    Nessa linha, aduz que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao estabelecer que existe a possibilidade de haver a compensação de horários, mas se respeitando a jornada semanal de 44 horas, permite que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados”(Vol. 50, fl. 14).



    Realça que “a Súmula n. 423 do E. TST, ao falar em limite de 8 horas diárias, não está pretendendo invalidar os instrumentos coletivos que estabelecem jornada maior ou trabalho a mais em determinados dias para compensar o não-trabalho em outros” (Vol. 50, fl. 14).



    Defende, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não-trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação” (Vol. 50, fl. 15).



    Argumenta que “inexiste lei [...] que vede essa modalidade de 2 turnos alternantes de trabalho por ser ela danosa à saúde do trabalhador. Não existe, por sinal, nos autos qualquer elemento fático ou de direito que dê sustentação à alegação de o Recorrido ter apresentado qualquer tipo de doença decorrente do trabalho nesses 2 turnos alternantes” (Vol. 50, fl. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento que “não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de validade da redução do intervalo intrajornada e da majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento por meio de norma coletiva”, conforme decidiu esta Suprema Corte no julgamento do AI 825.675-RG (Tema 357, Rel. Min. Gilmar Mendes) (Vol. 61).



    Contra esta decisão, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA interpôs Agravo Interno (Doc. 63), sustentando que não se aplica, ao caso, o Tema 357 do STF, mas, sim, o Tema 152 da Repercussão Geral.



    Em seguida, a Vice-Presidência do TST exerceu o juízo de retratação em relação à decisão que negou seguimento ao RE com base em no Tema 357; e, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 71, fl. 3).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos do Agravo Interno, quanto a inaplicabilidade do Tema 357/STF e a aplicabilidade do Tema 152 da Repercussão Geral (Vol. 78). No mais, defende a não incidência da Súmula 279/STF (Vol. 78, fl. 13).



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Min. DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.046 da Repercussão Geral (Doc. 90).



    Em observância a essa decisão, determinou-se a suspensão do processo na origem (Vol. 188).



    Após o trânsito em julgado do Tema 1046, o Juízo local, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do referido precedente por tratar de matéria diversa da ora em análise. No mais, negou seguimento ao apelo extremo mediante aplicação dos óbices sumulares 279 e 454 do STF (Vol. 192).



    No Agravo, a agravante refuta a incidência das referidas súmulas do STF(Vol. 194, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Vol. 48, fls. 4-8):



    “De outro lado, o Tribunal Regional, ao exame do recurso ordinário interposto pela reclamada, consignou que (fls. 586-7) “resta incontroverso nos autos que o reclamante laborou em regime de turnos ininterruptos de revezamento, eis que se submetia a jornada alternada de 6h às 15:48h e de 15:48h à 01:09h (cartões de ponto ID 1995258), e, por conseguinte, garantiria ao trabalhador o enquadramento na jornada especial prevista no inciso XIV do artigo 7º da CF/88” e que “não bastasse a jornada superior a oito horas, o exame dos cartões de ponto revela que o reclamante trabalhou na maioria dos sábados, ou seja, a compensação ajustada não era sequer cumprida pela reclamada”. Desse modo, concluiu que “não há como conferir validade às normas coletivas juntadas aos autos (ID eb5ca40, cb8619b e 784e77b), uma vez que, apesar de preverem o elastecimento da jornada de 06 horas, como autoriza a súmula 423 do C. TST, fixaram para os trabalhadores que laboram em turnos ininterruptos de revezamento jornada que extrapola o limite de 8 horas diárias e 44 semanais, contrariando o verbete sumular mencionado”. 



    Verifico que o Colegiado a quo decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula 423/TST, que firmou-se no sentido de que é válida a fixação, por meio de regular negociação coletiva, de jornada superior a seis horas, limitada a oito, para empregados submetidos a turnos interruptos de revezamento, desde que não ultrapassada referida carga horária diária. 



    No caso dos autos, ficou demonstrado que a empresa, ao exigir do trabalhador o cumprimento habitual de jornada superior a oito horas, sem qualquer compensação, descumpriu a própria norma coletiva que estabeleceu, atraindo o restabelecimento da jornada normal de seis horas prevista no art. 7º, XIV, da Constituição. 



    […]



    Incide, pois, na hipótese, o óbice do artigo 896, §7º, da CLT e da Súmula 333/TST, a afastar a alegação de ofensa ao artigo 7º XIV e XXVI da Constituição Federal e de contrariedade à Súmula 423/TST e à OJ 360/SDI-1/TST. Inservível ao cotejo o aresto oriundo do STF em razão da ausência de previsão no artigo 896 da CLT. 



    Ante o exposto, impõe-se confirmar a decisão agravada, na qual constatada a ausência de violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, bem como a não configuração de divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT, uma vez que as razões expendidas pela agravante não se mostram suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, além de laborar em turnos ininterruptos de revezamento, que superavam as oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, o autor também trabalhava aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação adotado no acordo coletivo de trabalho (Vol. 16, fls. 3-4).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) do STF.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.253-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021).



    Por fim, no que diz respeito à ofensa ao art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente